Tribunal: TJPA
Processo: 0814175-75.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814175-75.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: POLYANA GURJAO ADEGAS, LUIS CARLOS MARINHO SAGICA, SANDRA BARROS COSTA, PETERSON SOUZA DE OLIVEIRA, TATIELE MIRANDA DOS CASAIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814175-75.2024.8.14.0028

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADOS:
POLYANA GURJÃO ADEGAS, LUIS CARLOS MARINHO SAGICA, SANDRA BARROS COSTA, PETERSON SOUZA DE OLIVEIRA e TATIELE MIRANDA DOS CASAIS OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARABÁ. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO VOLUNTÁRIO. MÉRITO EM REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO TEMPORAL. TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de professores municipais à implementação de progressão funcional horizontal (adicional de desempenho) e ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal. O juízo de origem reconheceu que a desídia da Administração Pública em regulamentar o procedimento avaliatório não impede o avanço na carreira pelo critério temporal, ante a previsão de automaticidade contida na própria legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo municipal, sob a ótica do princípio da dialeticidade; (ii) analisar se a ausência de norma regulamentadora da avaliação de desempenho obsta o direito à progressão funcional; (iii) avaliar se limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal justificam o descumprimento de direitos funcionais previstos em lei; e (iv) examinar a legalidade dos reflexos da progressão sobre férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação voluntário não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois viola o
princípio da dialeticidade
(artigos 932, III, e 1.010, III, do CPC), na medida em que o recorrente limitou-se a reproduzir a contestação de forma genérica, sem atacar especificamente os fundamentos determinantes da sentença recorrida.

4. Em sede de reexame necessário, a sentença deve ser integralmente mantida. A
Lei Municipal nº 17.474/2011
(artigo 8º) e a
Lei nº 17.782/2017
garantem a progressão horizontal a cada 3 (três) anos de efetivo exercício. A omissão do Município em regulamentar os critérios de desempenho é suprida pelo
artigo 69, parágrafo único
, da mencionada lei, que assegura a
promoção automática
no caso de mora administrativa, tornando o direito subjetivo plenamente eficaz.

5. Conforme tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo 1.075
, a progressão funcional é direito vinculado, cuja implementação não se sujeita às restrições da LRF relativas ao limite prudencial de gastos com pessoal.

6. Os reflexos financeiros em férias e 13º salário são devidos, pois a progressão altera o vencimento base, que serve como parâmetro legal de cálculo para as referidas verbas acessórias, não configurando o vedado "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não conhecido. Sentença confirmada em reexame necessário. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 11, CPC e Tema 1.059 do STJ).

8. Tese de julgamento:

1. "O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação."

2. "A inércia administrativa na regulamentação de avaliação de desempenho não obsta o direito à progressão funcional quando preenchido o interstício temporal legalmente previsto, mormente quando a lei de regência estabelece a promoção automática em caso de omissão."

REFERÊNCIAS:

BRASIL. CPC, arts. 85, § 11; 496, I; 932, III; 1.010, III.
CF, art. 37, XIV. Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 8º e 69; Lei Municipal nº 17.782/2017, arts. 7º e 8º; STJ. Súmula nº 85.
STJ. Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp 1.878.849/TO); STJ. Tema Repetitivo nº 1.059;

Jurisprudência: TJPA. Acórdão nº 30167172, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15/09/2025; TJPA. Acórdão nº 28368914, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, assinado em 15/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e, em sede de
reexame necessário
,
confirmar integralmente
a respeitável sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (ID 32074176) interposta pelo Município de Marabá, em face da sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, que nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Salariais c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
POLYANA GURJÃO ADEGAS
,
LUIS CARLOS MARINHO SAGICA
,
SANDRA BARROS COSTA
,
PETERSON SOUZA DE OLIVEIRA
e
TATIELE MIRANDA DOS CASAIS OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por POLYANA GURJÃO ADEGAS, LUIS CARLOS MARINHO SAGICA, SANDRA BARROS COSTA, PETERSON SOUZA DE OLIVEIRA e TETIELE MIRANDA DOS CASAIS OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar que conste nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional horizontal escorreita, observando o período de efetivo exercício do cargo e as classes/níveis constantes no Anexo IV da Lei Municipal nº 17.474/2011, conforme o caso; b) determinar o pagamento do adicional de desempenho correspondente a 10% no período de 13/8/2019 a 31/12/2020, o pagamento do adicional de 15% no período de 1/1/2021 a 12/2023 e o pagamento do percentual de 20% a partir de 1/2024, ou da diferença dos valores se houver algum pagamento a partir destas datas sob esta rubrica, em atenção à limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.2.1. da fundamentação. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil). A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 123775401”

Na origem (ID 32074091), os autores, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor desde agosto de 2011, pleitearam a implementação da
progressão funcional horizontal
e o pagamento das verbas salariais retroativas, com os devidos reflexos em 13º salário e férias. Sustentaram que o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)
, instituído pela
Lei Municipal nº 17.097/2003
e mantido pelas legislações subsequentes —
Leis nº 17.474/2011
e
nº 17.782/2017
—, garante o avanço na carreira a cada triênio de efetivo exercício, com adicional de 5% sobre o vencimento, até o limite de 35%. Alegaram que a municipalidade suspendeu os enquadramentos de forma regular a partir de 2016, agindo em omissão administrativa ilegal que gerou prejuízos financeiros aos docentes.

O juízo, ao sentenciar (ID 32074166), julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. Inicialmente, acolheu a prejudicial de
prescrição quinquenal
, declarando prescritas as parcelas anteriores a 13/08/2019, visto que a ação foi protocolada em 13/08/2024. No mérito, reconheceu o direito à progressão funcional horizontal automática pelo critério temporal, fundamentando que a inércia da Administração Pública em regulamentar detalhadamente a avaliação de desempenho não pode constituir óbice ao direito subjetivo do servidor que cumpriu o interstício legal. A sentença determinou que o Município proceda à progressão escorreita e efetue o pagamento do adicional de desempenho nos percentuais de 10% (período de 13/08/2019 a 31/12/2020), 15% (período de 01/01/2021 a 31/12/2023) e 20% (a partir de janeiro/2024), observada a taxa
Selic
para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos da
EC nº 113/2021
.

Os autores opuseram embargos de declaração (ID 32074167), que foram rejeitados pelo Juízo (ID 32074172).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
interpôs recurso de
apelação
(ID 32074176), pugnando pelo recebimento no duplo efeito. Em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reiterar, de forma quase integral, as teses expendidas em sede de contestação. Alegou que a progressão funcional horizontal depende de regulamentação por ser norma de
eficácia limitada
, sustentou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e defendeu a impossibilidade de reflexo da progressão nas demais verbas remuneratórias (férias e gratificação natalina), sob o argumento de vedação ao
efeito cascata
ou repique, conforme o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte autora apresentou
contrarrazões
(ID 32074179), suscitando a
preliminar de não conhecimento do recurso
por violação ao
princípio da dialeticidade
(art. 1.010, III, do CPC), afirmando que o ente público não atacou os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos defensivos. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação, destacando a vigência do
art. 69, parágrafo único, da Lei nº 17.474/2011
, que assegura a promoção automática diante da omissão regulamentar do Executivo. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
, por meio do parecer de ID 35120336, manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento
da apelação voluntária, ante a manifesta ausência de dialeticidade. No mérito, caso superada a preliminar, opinou pelo desprovimento do apelo municipal e pela admissão e confirmação da sentença em sede de reexame necessário.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DIALETICIDADE

O exame do juízo de admissibilidade é o primeiro passo necessário para o conhecimento de qualquer insurgência recursal. No presente caso, verifico que o recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
padece de um vício formal grave e insanável, qual seja, a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença recorrida, o que configura violação direta ao
princípio da dialeticidade
, nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil
.

O
princípio da dialeticidade
impõe à parte recorrente o ônus de apresentar razões que ataquem, de forma clara, objetiva e específica, os alicerces jurídicos da decisão que pretende reformar. Não se admite que a peça recursal seja um mero receptáculo de indignação genérica ou uma reprodução mecânica de manifestações pretéritas. Ao contrário, o apelante deve estabelecer um diálogo crítico com o provimento judicial atacado, demonstrando por que o raciocínio do magistrado de piso estaria equivocado.

Ao compulsar as razões recursais apresentadas pela municipalidade, observa-se que o apelante limitou-se a reiterar, de forma quase idêntica, os exatos argumentos fáticos e jurídicos já expendidos em sua contestação. O recorrente ignorou por completo os fundamentos cirúrgicos utilizados pelo juízo de origem na sentença de ID 32074166. O magistrado sentenciante, ao reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, fundamentou que a norma municipal possui natureza de
lei de eficácia contida
, possuindo aplicabilidade imediata que não pode ser obstada pela inércia administrativa na regulamentação da avaliação de desempenho .

O Município, contudo, nada disse especificamente sobre esse fundamento na sua apelação. Não explicou por que o entendimento de que se trata de lei de eficácia contida estaria errado, nem enfrentou a tese de que a desídia do Executivo em regulamentar a avaliação não pode prejudicar o direito subjetivo do servidor que cumpriu o requisito temporal. A apelação praticamente reproduz a contestação e desconsidera a existência do ato judicial que busca combater.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a mera reiteração das teses defensivas, sem o enfrentamento dos fundamentos da sentença, inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito das autoras à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, até a entrada em vigor da Lei nº 17.782/2018
, com condenação ao pagamento de valores retroativos e antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação da progressão em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade do julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV, do CPC; (ii) verificar a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade; (iv) avaliar a admissibilidade da inovação recursal em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos da apelação, sem enfrentar a distinção entre progressão e ascensão funcional, nem o reconhecimento de direito adquirido, violando o princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC).

A tese de prescrição do fundo de direito, suscitada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível, por não ter sido arguida na apelação, incorrendo em preclusão.

A reiteração de argumentos e a inovação indevida revelam caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 932, III e IV; 1.021, § 1º e § 4º; Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006596-56.2017.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por professora municipal, para determinar a implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 viola o princípio do concurso público e se a autora faz jus ao direito adquirido à progressão.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca de forma específica e fundamentada a sentença recorrida, enfrentando os fundamentos jurídicos nela contidos.

A progressão funcional por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois não implica acesso a cargo diverso, mas apenas evolução dentro da mesma carreira e com manutenção das atribuições originais do cargo de professor.

(...)

A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei nº 17.782/2017 não atinge os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos da dialeticidade mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença.

A progressão funcional de servidor público por obtenção de nova titulação acadêmica dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público, sendo válida e legítima.

O servidor que implementou os requisitos legais durante a vigência da norma anterior tem direito adquirido à progressão funcional e às diferenças remuneratórias daí decorrentes, mesmo após a revogação da legislação que a previa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, AC nº 0002412-39.2016.8.14.0110, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800845-79.2022.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Conforme bem pontuado no parecer da

Procuradoria de Justiça, a peça recursal não reuniu os pressupostos legais de admissibilidade ao falhar no confronto lógico com o
decisum
de primeiro grau. O Município-apelante deixou de impugnar até mesmo a fundamentação relativa ao artigo 69, parágrafo único, da Lei nº 17.474/2011, que expressamente garante a
promoção automática
no caso de omissão regulamentar.

Assim, diante da manifesta inépcia recursal por ausência de dialeticidade, o não conhecimento da apelação voluntária é medida que se impõe.

Contudo, apesar da inadmissibilidade do recurso voluntário do Município, o feito deve ser conhecido sob o prisma do
Reexame Necessário
, por força do
artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil
. A sentença recorrida foi proferida contra ente público municipal e possui natureza ilíquida, o que atrai a competência obrigatória deste Tribunal para a revisão integral da matéria de mérito, garantindo-se assim a preservação do patrimônio público e a estrita observância da legalidade.

Posto isso,
acolho a preliminar
suscitada pelos apelados e ratificada pelo Ministério Público para
não conhecer da apelação cível
interposta pelo Município de Marabá, passando a analisar o mérito da causa exclusivamente em sede de
reexame necessário
.

II. REEXAME NECESSÁRIO E MÉRITO

O instituto da Remessa Necessária visa garantir que a decisão de primeiro grau, ao impor ônus ao erário, guarde estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a prova dos autos.

Abordando inicialmente a prejudicial de prescrição, a sentença de ID 32074166 aplicou corretamente a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de demanda envolvendo prestações de trato sucessivo, onde o Município não negou expressamente o direito em si, mas omitiu-se no pagamento correto das progressões, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Considerando o protocolo da petição inicial em 13/08/2024 , consideram-se fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a
13/08/2019
, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem.

No mérito propriamente dito, a controvérsia gravita em torno do direito subjetivo dos apelados à
progressão funcional horizontal
— também denominada adicional de desempenho —, prevista no
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)
dos profissionais da educação de Marabá. A tese central do Município, pautada na suposta necessidade de regulamentação infralegal dos critérios de avaliação de desempenho, não resiste à análise detida da legislação municipal e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Os autores ingressaram no serviço público municipal em agosto de 2011, sob a égide da
Lei Municipal nº 17.474/2011
. O
artigo 8º
da referida lei estabelece que a progressão horizontal consiste na passagem de uma classe para outra imediatamente superior a cada interstício de
3 (três) anos
de efetivo exercício, gerando um acréscimo de 5% no vencimento base . Importante registrar que a
Lei Municipal nº 17.782/2017
, embora tenha alterado a nomenclatura de "classes" para "níveis", preservou integralmente o regime jurídico e os percentuais da progressão horizontal .

A omissão do Poder Executivo em editar decreto regulamentador detalhando as avaliações de desempenho não pode ser utilizada como subterfúgio para negar a implementação de um direito assegurado por lei. Nesse contexto, o
artigo 69, parágrafo único, da Lei nº 17.474/2011
— dispositivo que permanece vigente e eficaz — é taxativo ao prever que, caso não haja a regulamentação no prazo de 90 dias, fica assegurado ao servidor o direito à
Promoção Automática
ao período imediatamente posterior a que fizer jus. Assim, a própria lei municipal supriu o vácuo normativo ao estabelecer a automaticidade da progressão baseada exclusivamente no critério temporal diante da inércia administrativa.

Ademais, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.075
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou tese vinculante no sentido de que a progressão funcional é
direito subjetivo
do servidor, e sua concessão é ato vinculado da administração quando atendidos os requisitos legais. A Corte de Justiça ressaltou que limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o descumprimento da progressão funcional, visto que tais despesas estão ressalvadas pela própria LRF por derivarem de determinação legal anterior.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de avaliação de desempenho por desídia do ente público autoriza a progressão automática por antiguidade:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR (LEI Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente o pedido em ação ordinária. O autor, professor, pleiteia a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu o direito material vindicado.
O Município pugnou pelo recebimento do recuso no duplo efeito e inconstitucionalidade da progressão vertical prevista no art. 7º, § 4º, da Lei Municipal n. 17.474/2011, a cassação de todos os termos da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a progressão funcional prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma inconstitucional de provimento; (ii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da lei;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão funcional prevista na Lei nº 17.474/2011 não configura ascensão funcional inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5.
O professor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriu direito ao acréscimo no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º.

6.
A revogação da norma pela Lei nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação do município desprovida. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.
A progressão funcional entre níveis de uma mesma carreira é constitucional e não se confunde com ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

2.
O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício.

3.
A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).,

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º;

Jurisprudência relevante citada: TJPA - AC: 00024123920168140110, Relator: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 08/11/2021; TJPA- RN 3294079, 3294079, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29; (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802476-97.2018.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025)

Quanto aos reflexos financeiros, a pretensão municipal de afastar a incidência da progressão sobre o 13º salário e o adicional de férias carece de respaldo jurídico. A progressão horizontal altera o próprio
vencimento base
do profissional, o qual serve como base de cálculo para a gratificação natalina e as férias. Não se trata, portanto, de "efeito cascata" ou repique vedado pelo
artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal
, mas da simples atualização do valor principal da remuneração, sobre o qual incidem as verbas acessórias por força de lei.

Diante do conjunto probatório, resta evidente que os apelados, admitidos em 2011, completaram os triênios necessários para os enquadramentos sucessivos, fazendo jus aos percentuais de 10% (a partir de 2018), 15% (a partir de 2021) e 20% (a partir de 2024), nos termos do
Anexo IV do PCCR
. A condenação do Município ao pagamento das diferenças apuradas desde agosto de 2019, descontados os valores eventualmente já pagos sob a rubrica "adicional de desempenho", é medida que se impõe para restaurar a legalidade.

Por fim, os consectários legais incidentes sobre o montante da condenação devem observar o regime das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária. A sentença agiu com acerto ao determinar a aplicação da taxa Selic, a teor do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a incidência deste índice, de forma englobada (juros e correção), uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de sua vigência em 09/12/2021.

Para o período anterior (de agosto de 2019 a dezembro de 2021), deve ser mantido o
IPCA-E
para correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema 810
(RE 870.947/SE).

Portanto, em sede de reexame necessário, constato que a sentença de primeiro grau foi proferida em estrita harmonia com as normas de regência e a jurisprudência vinculante, não comportando qualquer reforma em seu mérito.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
e em sede de
reexame necessário
,
confirmo integralmente a sentença
proferida pelo juízo da
Vara de Fazenda Pública de Marabá
, mantendo o reconhecimento do direito subjetivo dos autores à progressão funcional horizontal e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas a 13/08/2019, acrescidas de juros e correção monetária pela taxa
Selic
, nos termos da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

No que tange à verba honorária, diante do não conhecimento do apelo da municipalidade e considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e na tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Ressalva-se que a condenação dos autores ao pagamento de 50% das custas e honorários (sucumbência recíproca fixada na origem) permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, em virtude dos benefícios da
gratuidade judiciária
concedidos no ID 32074107.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026